Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705355-46.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WASHINGHTON DE BRITO CAMPOS RECORRIDO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. INFOJUD. PESQUISA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas. 2. Mostra-se possível a reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. No caso em análise, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, afigura-se legítimo o requerimento de consulta ao sistema INFOJUD, diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. O recorrente alega violação aos artigos 797, 798, inciso II, alínea “c”, 805 e 835, todos do Código de Processo Civil, defendendo ser indevida a consulta ao INFOJUD para a localização de bens do devedor. Aponta que o ônus da indicação de bens passíveis de penhora recaí sobre o exequente, não podendo ser transferido ao Poder Judiciário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 797, 798, inciso II, alínea “c”, 805 e 835, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, e modificar a decisão recorrida, quanto à razoabilidade de nova consulta ao INFOJUD, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005